Tribunal: TJMT
Processo: 1000596-80.2025.8.11.0010
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000596-80.2025.8.11.0010
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RODRIGO PEREIRA MARTINS - CPF: 904.341.611-87 (AGRAVADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000596-80.2025.8.11.0010

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: RODRIGO PEREIRA MARTINS

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. PROTESTO INDEVIDO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que manteve a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 7.000,00, decorrente de protesto indevido de Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2023100537, após reconhecimento judicial da decadência do crédito tributário.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o protesto de CDA é legítimo quando há reconhecimento judicial da decadência do crédito tributário.

III. Razões de decidir

O protesto da CDA, embora autorizado pela Lei nº 9.492/97, se torna ilegal após a decadência do crédito tributário, configurando ato ilícito e causando dano moral ao agravado.
O valor de R$ 7.000,00 fixado a título de danos morais é razoável, considerando o caráter punitivo e pedagógico da indenização, além do transtorno causado ao autor pela negativação indevida de seu nome.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a indenização por danos morais pode ser fixada entre R$ 3.000,00 e R$ 15.000,00 em casos semelhantes.

IV. Dispositivo e tese

Negado provimento ao recurso de Agravo Interno, mantendo-se a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 7.000,00.
Tese de julgamento: "1. O protesto de Certidão de Dívida Ativa é ilegal quando há reconhecimento da decadência do crédito tributário. 2. A condenação ao pagamento de danos morais é válida, considerando o transtorno causado pela negativação indevida."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.492/97, arts. 1º, 3º e 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.852.629, Rel. Min. Og Fernandes, 3ª Turma, j. 05.08.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000596-80.2025.8.11.0010

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: RODRIGO PEREIRA MARTINS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida por essa relatora que, negou provimento ao recurso de apelação em que visava reformar a sentença de primeiro grau, mantendo a condenação do agravante ao pagamento de danos morais no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em razão do protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2023100537.

O agravante sustenta em suas razões recursais que a condenação por danos morais é indevida, visto que o protesto foi legítimo, e, alternativamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório.

As contrarrazões foram apresentadas, manifestando pelo desprovimento do recurso (id. 309.861.888).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000596-80.2025.8.11.0010

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: RODRIGO PEREIRA MARTINS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida por essa relatora que, negou provimento ao recurso de apelação em que visava reformar a sentença de primeiro grau que reconheceu o direito da agravada ao pagamento de cinco meses de licença-prêmio não usufruídas e com conversão em pecúnia.

O agravante argumenta que, o protesto da CDA foi legítimo, pois o débito era exigível à época, e que não houve dano moral. Caso seja reconhecido o dano, pede a redução do valor da indenização.

Pois bem.

Em que pese o agravante argumentar pela regularidade do protesto da CDA, conforme preceitua a Lei nº 9.492/97, que autoriza o protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) como meio legítimo de cobrança, a decisão recorrida está plenamente fundamentada, na medida em que a própria sentença do juízo de primeiro grau, não merece reparos, uma vez ter reconhecido a decadência do crédito tributário, resultando na ilegitimidade do protesto.

É incontroverso que, a decadência do crédito tributário, quando reconhecida judicialmente, implica o afastamento da exigibilidade do débito, o que, por conseguinte, retira a validade do protesto realizado.

A alegação do agravante de que o protesto se deu com base em crédito tributário plenamente exigível à época da lavratura, não se sustenta diante da sentença que, com base no agravo de instrumento e na execução fiscal, reconheceu a decadência do crédito da CDA nº 2023100537.

Portanto, o protesto da CDA, mesmo sendo autorizado pela Lei nº 9.492/97, tornou-se ilegal após o reconhecimento da decadência do crédito tributário, o que caracteriza o ato ilícito, pois se fundamenta em um título já extinto.

Nesse contexto, o Estado, ao promover o protesto, não agiu de forma legítima, o que configura violação a direitos da personalidade do autor, em especial à sua honra e dignidade.

No caso concreto, o protesto da CDA indevida gerou constrangimento ao agravado, ensejando a reparação do dano.

Nesse sentido, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) fixado na sentença a título de danos morais não se apresenta excessivo, pois leva em consideração o caráter punitivo e pedagógico da indenização, além de ser compatível com os danos sofridos pelo autor.

Embora se reconheça a possibilidade de revisão do valor da indenização por danos morais, a jurisprudência consolidada aponta que a quantificação do valor da indenização deve observar a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

No caso em questão, a indenização fixada no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) é razoável, considerando o transtorno causado ao autor pela inscrição indevida de seu nome em protesto, a repercussão negativa dessa medida e a necessidade de desestimular a prática de atos semelhantes pela Administração Pública.

Deve-se considerar que a negativação indevida do nome de alguém, mesmo sem a necessidade de demonstrar o impacto concreto, já configura dano moral
in re ipsa
.

Dessa forma, não é possível afastar a condenação em danos morais em razão da alegada ausência de comprovação de violação à intimidade, à honra e à imagem do agravado decorrente do protesto indevido de certidão de dívida ativa.

Quanto ao valor do dano extrapatrimonial, possível a adoção do método bifásico, já adotado, de há muito, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, para fixação equitativa da indenização, de modo a evitar arbitrariedade de critérios unicamente subjetivos do julgador:
i
) “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
”; e
ii
) “
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (STJ,
REsp 1152541/RS
, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13.9.2011, DJe 21.9.2011).As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de protesto indevido de certidão de dívida ativa, têm arbitrado o valor da indenização por danos morais, no patamar mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais) e máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme informações retiradas dos autos n.
0002944-27.2018.8.11.0045
, n.
1002080-07.2018.8.11.0001
en.
1016657-64.2018.8.11.0041
(Rela.Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago); autos n.
1007199-50.2023.8.11.0040
, n.
1046589-29.2020.8.11.0041
e n.
1040784-27.2022.8.11.0041
(Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira); autos n.
1001681-75.2018.8.11.0001
(de minha relatoria); autos n.
1011249-58.2019.8.11.0041
(Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro); autos n.
0002876-09.2018.8.11.0100
, n.
1031396-94.2020.8.11.0001
e n.
0002631-76.2015.8.11.0011
(Rel. Des. Márcio Vidal); autos n.
1016823-17.2021.8.11.0001
e n.
1000585-88.2019.8.11.0001
(Rela. Desa. Maria Erotides Kneip); autos n.
0001654-45.2016.8.11.0045
(Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos); autos n.
1003302-44.2017.8.11.0001
(Rel. Des. Luiz Carlos da Costa); autos n.
1001207-70.2019.8.11.0001
(Rela. Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas); e autos n.
1002021-52.2019.8.11.0011
, n.
1001175-65.2019.8.11.0001
e n.
1004437-51.2018.8.11.0003
(Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro).

Assim, ao se levar em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor arbitrado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) se apresenta adequado, diante de todas as circunstâncias apontadas.

Portanto, no caso ora analisado, diante do protesto indevido, em face da condenação em custas processuais, sendo totalmente inexistente, fica evidenciado o dano daí presumível e do nexo de causalidade entre a conduta do Estado e o prejuízo à parte autora de rigor a compensação extrapatrimonial, observando que no presente caso, a responsabilidade é objetiva, prescindindo de aferição de culpa.

Dessa forma, forçosa a condenação do agravante à compensação de danos extrapatrimoniais suportados pelo agravado.

Desta feita, à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa, fixo o montante devido em R$ 7.000,00 (sete mil reais) para o agravado.

Assim, a priori,
NÃO
existem elementos que autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, capaz de justificar seu deferimento.

Assim, entendo que tais argumentos bastam para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025